Tribunal: TJES
Processo: 5000076-97.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-97.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELMAR GUMS e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por eles interposto, mantendo sentença que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Os embargantes sustentam que o julgado foi omisso quanto à análise do valor elevado das custas processuais e contraditório em relação a precedentes em demandas análogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao não considerar a alegação de que o valor das custas impactaria a hipossuficiência dos embargantes; e (ii) determinar se há contradição entre o acórdão e decisões anteriores em casos semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada analisa expressamente a ausência de documentos comprobatórios suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, inclusive após intimação judicial, destacando que declarações de hipossuficiência desacompanhadas de outros elementos probatórios não são aptas a comprovar miserabilidade jurídica.

4.
O valor elevado das custas processuais, isoladamente, não autoriza o deferimento da gratuidade, sendo imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagamento sem prejuízo à subsistência, o que não restou evidenciado.

5.
A alegada contradição com julgados anteriores é afastada, uma vez que decisões em outros processos não vinculam o juízo no caso concreto, especialmente diante da autonomia probatória de cada demanda.

6.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação da prova, tampouco são cabíveis apenas para fins de prequestionamento se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7.
A jurisprudência deste Tribunal reitera que o inconformismo com o resultado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ainda que as custas processuais sejam elevadas.
2. O valor elevado das despesas não supre a falta de comprovação da miserabilidade jurídica exigida por lei.
3. Não configura contradição a divergência entre decisões proferidas em processos distintos, porquanto cada caso deve ser julgado com base nas provas constantes nos respectivos autos.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, AC nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HELMAR GUMS E OUTROS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
, interposto nos autos da
Apelação Cível
.

Em suas razões recursais de Id nº 9554336,
HELMAR GUMS E OUTROS
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso, porquanto deixou de apreciar ponto relevante para o deslinde da controvérsia, especialmente no que tange ao valor exorbitante das despesas processuais, que, segundo os embargantes, deve ser considerado na análise da hipossuficiência econômica, fundamento do pedido de gratuidade da justiça.

Alegam, ainda, que o julgado confronta decisões anteriores do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, as quais concederam o referido benefício em situações fáticas análogas.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para suprir a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, reformar o acórdão e conceder o benefício da gratuidade da justiça, inclusive para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, em que pese a parte embargada ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HELMAR GUMS E OUTROS
contra v. Acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do inciso III do mesmo artigo.

De acordo com a lição de José Carlos Barbosa Moreira, a obscuridade é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Para se aferir a existência de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica entre os fundamentos e o dispositivo do ato judicial, não havendo que se falar em contradição entre julgados distintos ou entre a decisão e as provas dos autos.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o órgão julgador deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão somente como instrumento para integrar o julgado, cujo único propósito é sanar vícios que prejudiquem sua clareza e efetividade.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO AFASTADA. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “
iuris tantum
” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

2.
No caso em apreço, perante o Juízo de primeiro grau os recorrentes apresentaram unicamente as declarações de hipossuficiência, sem qualquer documento comprobatório acerca da miserabilidade. Portanto, não merece prosperar a tese recursal no sentido de que a condenação ao pagamento de custas processuais tenha sido realizada de “forma abusiva e ilegal”. Muito pelo contrário, a condenação foi realizada com base na ausência de prova de hipossuficiência das partes.

3.
Somente em sede recursal, após determinação judicial, as partes apresentaram alguns documentos, os quais não se mostram suficientes ao fim pretendido, pois a movimentação bancária pode ser feita de diversas formas. Não foram apresentadas eventuais declarações de imposto de renda ou outros documentos que poderiam corroborar as alegações expostas.

4.
Em que pese os argumentos expendidos pela parte recorrente, verifica-se que faltam documentos suficientes para o deferimento do pedido, uma vez que não há como concluir que a mesma seja hipossuficiente no sentido da lei
.

5.
A
gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos. A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o montante exorbitante das despesas processuais, o que impactaria diretamente na aferição de sua hipossuficiência econômica. Alegam, ademais, a existência de contrariedade com julgados anteriores deste Tribunal em demandas análogas.

Contudo, a questão ventilada nos embargos foi expressamente enfrentada no voto condutor, que assentou que os embargantes “apresentaram unicamente as declarações de hipossuficiência, sem qualquer documento comprobatório acerca da miserabilidade” , e que os documentos posteriormente juntados “não se mostram suficientes ao fim pretendido” , destacando-se, ainda, que “não foram apresentadas eventuais declarações de imposto de renda ou outros documentos que poderiam corroborar as alegações expostas”.

O voto também ressaltou, com clareza, que o endividamento, por si só, não caracteriza miserabilidade jurídica, sobretudo quando não restar demonstrado que tal situação compromete a dignidade e a subsistência do núcleo familiar, o que, no caso, não foi comprovado.

O fato de as despesas processuais serem vultosas não tem o condão de autorizar o deferimento automático da gratuidade. Tal alegação deve vir acompanhada de prova robusta da impossibilidade de arcar com tais custos, sendo ônus da parte requerente demonstrar sua condição. A análise da hipossuficiência não pode se basear em meras alegações, notadamente quando a parte, intimada para tanto, não se desincumbe de seu ônus probatório.

Ademais, o fato de os embargantes terem obtido o benefício em outras ações não vincula o julgamento do presente processo. Cada recurso é analisado com base nos elementos probatórios constantes dos respectivos autos. A decisão proferida em outro processo não gera efeito vinculante, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Dessa forma, o que se verifica não é uma omissão, mas uma clara tentativa de reavaliar o mérito da decisão, decorrente do inconformismo com o resultado desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os presentes aclaratórios. Com efeito, as alegações do embargante mostram-se desprovidas de razoabilidade, bastando a mera leitura do julgado para revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. O objetivo de pré-questionar a matéria não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, especialmente quando as questões foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no [...] art. 1.022 do NCPC. [...] (TJES, 4ª Câmara Cível, AC 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em: 30/07/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material [...], não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. [...] (TJES, 3ª Câmara Cível, AC 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Julgado em: 10/12/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
HELMAR GUMS E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar